Tribunal: STJ
Processo: 5000108-81.2023.8.24.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042970 - SC(2025/0325072-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ORDEMILK LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN - SC019433
MARINA POLIGOWSKI - SC055505
JAQUELINE EVELIN DE LIMA MEDEIROS - SC071764
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: BRUNO DE MACEDO DIAS - SC027741
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE CREDITAMENTO
IMEDIATO DE ICMS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
Documento eletrônico VDA55177521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: ad16b4bb-758a-4a5a-bba3-4e86c2232366

juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: ad16b4bb-758a-4a5a-bba3-4e86c2232366

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042970 - SC(2025/0325072-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ORDEMILK LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN - SC019433
MARINA POLIGOWSKI - SC055505
JAQUELINE EVELIN DE LIMA MEDEIROS - SC071764
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: BRUNO DE MACEDO DIAS - SC027741
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE CREDITAMENTO
IMEDIATO DE ICMS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
Documento eletrônico VDA54155212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:57
Código de Controle do Documento: d572bfe0-67a5-478d-bdad-ff8181e448c8

juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. DIREITO DE CREDITAMENTO IMEDIATO DE ICMS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, objetivando direito de creditamento
imediato do ICMS decorrente da aquisição dos insumos e permissão para compensação dos
créditos acumulados nos últimos cinco anos. Na sentença, denegou-se a segurança. No
Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso especial.
III - As ementas indicadas pela parte na petição de recurso especial não são
suficientes para a comprovação do dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso pela
alínea c do permissivo constitucional (art. 105, III).
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

Documento eletrônico VDA54155212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:57
Código de Controle do Documento: d572bfe0-67a5-478d-bdad-ff8181e448c8

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
Importante ressaltar que a matéria aqui discutida, o direito ao creditamento de ICMS
na aquisição de combustíveis, lubrificantes, pneus e peças de reposição utilizados em frota
própria, ainda que o transporte de mercadorias não constitua atividade-fim da empresa, já
foi formalmente reconhecida como representativa de controvérsia no âmbito do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina.
[...]
Veja-se, o reconhecimento da matéria como repetitiva revela a necessidade de
aguardar o pronunciamento desta Corte Superior, conferindo aos casos igual tratamento e
consequente vinculação pelos Tribunais do país, com a finalidade de promover o postulado
da segurança jurídica, o que por ora não se tem.
Sendo, portanto, prudente aguardar a decisão para dar-se prosseguimento ao feito,
pelo que impositivo seja aplicada a suspensão do feito até que sobrevenha decisão definindo
o julgamento da questão para todos os processos semelhantes.
[...]
Ocorre que, mesmo após a oposição dos aclaratórios, o Tribunal a quo permaneceu
silente quanto à análise do
da Lei Kandir, limitando-se a rejeitar os embargos sob o
art. 19
fundamento genérico de inexistência de omissão, sem enfrentar o conteúdo jurídico
apontado.
Diante desse cenário, não se pode imputar à parte recorrente a penalidade decorrente
da ausência de manifestação do órgão julgador, sobretudo quando demonstrado que a
matéria federal foi oportuna, reiterada e adequadamente suscitada, por todos os meios
processuais disponíveis.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o prequestionamento
implícito se configura quando há efetivo debate da tese jurídica, ainda que sem menção
expressa ao dispositivo legal tido por violado, bem como no sentido de que o
do
art. 1.025
CPC consagra o chamado prequestionamento ficto, quando a parte opõe embargos de
declaração visando suprir omissão que persiste no acórdão recorrido
[...]
Assim, a oposição dos embargos declaratórios com finalidade específica de provocar
o pronunciamento sobre a matéria constitucional supre o requisito do prequestionamento,
afastando, por consequência, o óbice da
e Súmulas 282 e 356 do STF,
Súmula 211/STJ
conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência desta Corte de Justiça.
Desse modo, resta claro que (a) matéria relacionada ao
da LC
foi
art. 19
86/97
expressamente suscitada, (b) houve provocação do Tribunal de origem para enfrentamento
do tema, e (c) a omissão persistiu por exclusiva responsabilidade do órgão julgador.
Logo, não há falar em ausência de prequestionamento, mas sim em indevida
aplicação da
e Súmulas 282 e 356 do STF, em razão da omissão esta Corte
Súmula 211/STJ
quanto à apreciação dos fundamentos já anteriormente apresentados pela Embargante.
[...]
Também, nos termos do
§1o, do
e do
§1o, do
art. 1.029,
CPC/2015,
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a demonstração do dissídio
Documento eletrônico VDA54155212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:57
Código de Controle do Documento: d572bfe0-67a5-478d-bdad-ff8181e448c8

jurisprudencial pressupõe a existência de similitude fática entre os julgados comparados, ou
seja, que as situações analisadas apresentem contexto fático equivalente e envolvam a
mesma questão jurídica de direito federal.
[...]
A similitude fática, portanto, não exige identidade absoluta entre as situações
concretas, o que seria impossível na prática, mas sim convergência nos elementos centrais
do litígio, de modo que as diferenças acessórias (como ramo econômico ou porte da
empresa) não descaracterizam a divergência quando o núcleo fático e jurídico é equivalente.
No presente caso, a similitude fática foi amplamente comprovada, tanto o acórdão
recorrido quanto os paradigmas versam sobre empresas que utilizam frota própria para
transporte das mercadorias por elas comercializadas, debatendo-se o direito ao creditamento
de ICMS sobre combustíveis, lubrificantes, pneus e peças de reposição empregados nessa
operação.
Assim, os fatos essenciais, uso de frota própria e destinação dos insumos à circulação
das mercadorias, são idênticos nos casos, e a divergência reside unicamente na interpretação
jurídica dos arts. 19 e 20 da LC 87/1996.
Por essa razão, a r. decisão foi omissa, uma vez que os elementos essenciais da
controvérsia são os mesmos, havendo, portanto, perfeito atendimento aos requisitos do
§1o, do CPC e do
do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Documento eletrônico VDA54155212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:57
Código de Controle do Documento: d572bfe0-67a5-478d-bdad-ff8181e448c8

Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
[...]
O Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de Corte de
Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar, no
julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal ou supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem pública. Desta
forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da matéria
alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o
qual: " Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". No mesmo sentido:
[...]
Considerando-se que as alegações de violação indicadas no recurso especial (art.
19 da LC no
) não foi objeto de prequestionamento, não há que se conhecer do recurso.
87/96
A previsão do
do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
art. 1.025
enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e
art. 1.025
CPC/2015
permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a
oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de
211/STJ
violação do
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
. A
8/11/2018,
23/11/2018)
matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado
REsp 1.443.520/RS,
Documento eletrônico VDA54155212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:57
Código de Controle do Documento: d572bfe0-67a5-478d-bdad-ff8181e448c8

em 1o/
DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no
4/2019,
10/4/2019)
a quo
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.459.940/SP,
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no
24/5/2016,
2/6/2016)
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
AREsp 1.433.961/SP,
em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
As ementas indicadas pela parte na petição de recurso especial não são suficientes
para a comprovação do dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso pela alínea c do
permissivo constitucional (art. 105, III). Isto porque não houve demonstração, nos moldes
legais. Além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado de forma clara qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou demonstrada
a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação
divergente.
Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
e do
art. 1.029,
CPC/2015
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por
art. 255,
discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a
necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos
paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido:
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp 1.235.867/SP,
julgado em
DJe
AgInt no
relator Ministro Og
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp 1.109.608/SP,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração. Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela
art. 1.022
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.
Documento eletrônico VDA54155212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:57
Código de Controle do Documento: d572bfe0-67a5-478d-bdad-ff8181e448c8

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
8.826/RJ,
julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:57
Código de Controle do Documento: d572bfe0-67a5-478d-bdad-ff8181e448c8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 3.042.970 / SC
Número Registro: 2025/0325072-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001088120238240037
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ORDEMILK LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN - SC019433
MARINA POLIGOWSKI - SC055505
JAQUELINE EVELIN DE LIMA MEDEIROS - SC071764
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : BRUNO DE MACEDO DIAS - SC027741
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ORDEMILK LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN - SC019433
MARINA POLIGOWSKI - SC055505
JAQUELINE EVELIN DE LIMA MEDEIROS - SC071764
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : BRUNO DE MACEDO DIAS - SC027741
Documento eletrônico VDA55147648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:25
Código de Controle do Documento: 0311bf98-2dbc-48e9-90fb-ac4cb94c1f69

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:25
Código de Controle do Documento: 0311bf98-2dbc-48e9-90fb-ac4cb94c1f69